Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701514-06.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JV BORGES DECORACOES LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JV BORGES DECORAÇÕES LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 49270946, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial dos embargos à execução opostos em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em virtude da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 49271697), a embargante aduz que a apresentação de mera cópia da Cédula de Crédito Bancário não se mostra suficiente para a instrução da execução embargada, porquanto tais circunstâncias não impedem a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro. Defende a inadequação da via processual eleita, por tratar-se de contrato de crédito rotativo, modalidade contratual que somente poderia ser objeto de ação monitória. Ao final, a apelante postula o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Quanto ao mérito, postula a anulação ou a reforma da r. sentença. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob os IDs 49271698 e 49271695. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 49271703). Instada a se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso (ID 50074184), a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 50521423). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. No caso em apreço, em despacho exarado por esta Relatoria (ID 50074184), foi observado que, de acordo com a certidão constante do ID 49271694 e com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico de no 95/2023, fl. 1275, em 24/05/2023 e publicada no dia 25/05/2023, passando o prazo recursal a fluir a partir do dia 26/05/2023, exaurindo-se em 16/06/2023. O recurso de apelação foi interposto apenas em 22/06/2023. Foi constatado, ainda, que os comprovantes de protocolo constantes dos IDs 49271700 e 49271701 dizem respeito ao processo no 0739981-09.2022.8.07.0016, o qual não guarda relação com a ação em exame, tampouco com a execução embargada (processo n. 0703942-63.2019.8.07.0001). Ademais, salientou-se que, muito embora tenha sido protocolado documento intitulado “Apelação”, em 12/06/2023 (ID 49271695), o seu respectivo conteúdo contém, unicamente, um documento intitulado “comprovante de pagamento de títulos”, no valor de R$ 21,19, equivalente ao custo do preparo recursal, e nada mais. Em razão disso, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do apelante para que se manifestasse a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. No entanto, o prazo para manifestação transcorreu in albis, consoante certidão acostada aos autos no ID 50521423. Insta assinalar, por fim, que não se encontra evidenciado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade fora registrada no período. Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. Neste viés, tendo em vista que o recurso fora efetivamente interposto em 22/06/2023 (ID 49271697), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em virtude de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação em virtude de sua manifesta intempestividade. Na forma prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023 às 12:14:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora